Tribunal: TJMT
Processo: 1027849-10.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027849-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Injúria, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALONSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.964.143-64 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), LORRANI RAISA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.566.361-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA E INJÚRIA RACIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. REDUÇÃO DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelos delitos de ameaça, roubo majorado na modalidade tentada e injúria racial;
(ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada, inicialmente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Requerimento: dispensa do valor da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fiança possui natureza acautelatória e detém caráter educativo ao agente, sendo necessário que o seu valor seja arbitrado de modo razoável e proporcional, a fim de que a sua finalidade não seja banalizada e a medida não represente risco à subsistência do paciente
.

6. Havendo elementos concretos acerca da hipossuficiência financeira do paciente, verifica-se a possibilidade de reduzir o valor da fiança, nos termos do artigo
325, § 1º, I, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida parcialmente para
reduzir a fiança arbitrada na fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente estabelecido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1º, I, e 319, VII; CP, arts. 147 e 157, § 2º, VII, c/c 14, II; Lei n. 7.716/1989, art. 2º-A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Alonson Gonçalves da Silva
em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ter sido preso em flagrante, na data de 25/setembro/2024, pela suposta prática dos delitos de ameaça, roubo majorado na modalidade tentada e injúria racial, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, uma vez que aufere renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Requer, no mérito, a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial, expedindo-se o alvará de soltura.

A liminar foi
deferida parcialmente
em plantão judiciário, a fim de reduzir o valor da fiança em 2/3 (dois terços), fixando-a em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

As informações de praxe foram
dispensadas
(id. 243559152).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(id. 248577681).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante sustenta que o paciente é hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com a fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, a fiança – assim como todas as medidas cautelares – somente deve ser aplicada mediante fundamentação concreta acerca de sua necessidade, indicando a imprescindibilidade da medida para atender às finalidades previstas na lei (CPP, art. 319, VII), sob pena de haver banalização da cautelar e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificar sua imposição.

Dessa forma, o artigo 326 do Código de Processo Penal dispõe que para estabelecer o valor da fiança a autoridade judiciária deverá considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do autuado, a sua vida pregressa, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Na espécie, o Juízo de origem, ao fundamentar a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispôs o seguinte:

[...] “
Ao lado do fato, que repita- se, que teve violência e grave ameaça contra pessoa
, analisando todos os antecedentes do custodiado, nota- se que ele já foi condenado criminalmente na Comarca de Nova Canaã do Norte, sendo que recebeu uma extinção de punibilidade em grau recursal pela pena em perspectiva, também na Comarca de Alta Floresta teve outro procedimento que correu contra ele, também com sentença de extinção pela extinção da punibilidade, fora esses dois, o custodiado possui outros processos de violência doméstica na Comarca de Alta Floresta, ação penal no juizado criminal, sendo todos esses autos e os autos da Comarca de Canaã 000514-06.2014, em 2017 autos 0002424-21.2017 da 5ª Vara de Alta Floresta, também na 5ª Vara de Alta Floresta ação penal 0003732-24.2019, no Juizado Especial de Alta Floresta autos 1000253-35.2021, e novamente em 2021 termo circunstanciado autos 1005971-13.2021, já em 2023 outro termo circunstanciado autos 1004362-24.2016, ainda em 2023 novamente outro termo circunstanciado autos 1005797-33.2023, e agora 2024 esse auto de prisão em flagrante por roubo com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa.

Ao lado disso, o Ministério Público trouxe que o executado possui um executivo de pena na Comarca de Alta Floresta autos 2000007-17.2024.

Consultando os autos, nota- se que o custodiado não é encontrado pela justiça nos processos que responde, sendo que 02 (dois) acabaram por ser extintos por não encontrar o custodiado, e no executivo de pena, segundo o Ministério Público, também não é encontrado, e continua a perpetra crimes, vários ligados ao uso de álcool e agora cometimento de um roubo, e a depender do que se instrua na futura ação penal, se ocorrer, até um latrocínio tentado a depender de qual é a faca que foi usada e até que ponto ele tentou de fato a ceifar a vida da vítima.

Então no presente caso, o custodiado não necessita ficar preso pela preventiva, todavia merece cautelares mais graves, sendo a primeira cautelar diversa da prisão, fiança no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser recolhido pelo custodiado,
ao lado da fiança, deve também o custodiado se comprometer a não deixar a sua residência após as 19horas da noite e antes das 05horas da manhã” [...]
(id. 243096196, p. 229).

Não obstante, em determinadas situações, ainda que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem sejam idôneos, é possível que o valor estipulado a título de fiança não seja suportado pelo agente. Nessas ocasiões, o artigo 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, dispõe que a fiança poderá ser reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços), se assim recomendar a situação financeira do preso.

Na hipótese dos autos, conforme exposto pelo Des. Lídio Modesto ao deferir parcialmente a medida liminar, é necessário observar a condição econômica do paciente, “
o qual aduz que atualmente aufere uma renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, sendo provedor de 2 (dois) filhos, e é patrocinado pela Defensoria Pública, indicando seu status de hipossuficiência
” (id. 243132697).

Nessa linha intelectiva, entendo que a exoneração vindicada se revela providência não apropriada, em decorrência do caráter educativo que a medida cautelar em questão ostenta. Todavia, é necessária a redução do montante fixado a título de fiança, a fim de que não se coloque em risco a subsistência do paciente.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar para conceder parcialmente a ordem de
habeas corpus
em definitivo
, com o fito de reduzir a fiança arbitrada a
Alonson Gonçalves da Silva
na fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente estabelecido, com fulcro no artigo 326 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024